Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. FATO QUE NÃO AFETA A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
I. Não é admissível a dedução de pleito de diminuição da pensão alimentícia no cumprimento de sentença, cabendo ao alimentante fazer uso da ação autônoma de revisão de alimentos, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 13, § 1o, da Lei 5.478/1968.
II. A alegação do alimentante de que seus rendimentos foram reduzidos após a fixação dos alimentos não afeta a executoriedade do título judicial em que se apoia o cumprimento de sentença que tem por objeto prestação alimentícia.
III. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não se aplica à execução de alimentos, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a reserva de percentual indispensável à subsistência digna do executado e de sua família.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.